Tribunal: STF
Processo: RE 86009
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-17
Data de publicação: 1977-03-17

Ementa:
Ferroviários de São Paulo. Servidores das estradas de ferro integradas na FEPASA. Argüição de incompetência da Justiça Trabalhista. Matéria não prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356.
Recurso o extraordinário não conhecido.